Tribunal: TJSP
Processo: 2068031-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MULTA PUNITIVA. Caráter confiscatório. Multa punitiva superior ao valor do tributo, conforme informações do site da PGE. Sem que se tenha acesso aos autos de infração que deram origem às CDAs, parece, num primeiro momento, configurada ilegalidade na cobrança da multa, cuja somatória supera os 100% do valor do tributo. Impossibilidade de se suspender a exigibilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MULTA PUNITIVA. Caráter confiscatório. Multa punitiva superior ao valor do tributo, conforme informações do site da PGE. Sem que se tenha acesso aos autos de infração que deram origem às CDAs, parece, num primeiro momento, configurada ilegalidade na cobrança da multa, cuja somatória supera os 100% do valor do tributo. Impossibilidade de se suspender a exigibilidade do crédito tributário em sua integralidade, mas apenas da parcela da multa punitiva que supere o principal. Somente o depósito do valor integral e em dinheiro poderia ensejar a suspensão da totalidade do crédito tributário. Art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do e. STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.